Tribunal: TJSP
Processo: 2296545-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PREVENÇÃO – Tutela cautelar em caráter antecedente – Agravos de instrumento anteriores, interpostos em processos conexos a este, distribuídos à 11a Câmara de Direito Privado - Recurso não conhecido, determinada a remessa à 11a Câmara de Direito Privado.